Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que os bens apreendidos possam ser restituídos, é necessário, dentre outros requisitos, a certeza do direito e a falta de interesse deles para o processo, o que não se verifica no presente caso.
2. Recurso conhecido e não provido.